Tribunal: TJMT
Processo: 1058907-62.2023.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1058907-62.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[VICTOR HENRIQUE RAMOS CIRINO - CPF: 032.512.401-96 (RECORRENTE), VINICIUS NEGRAO LEMOS MELO - CPF: 002.555.341-08 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.
.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS. PEDIDO RECONHECIDO ADMINISTRATIVAMENTE. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. INCLUSÃO DE PERÍODO. DEVIDA. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONEHCIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Hipótese dos autos em que houve o reconhecimento administrativo do pedido de pagamento das verbas rescisórias, contudo, sem que a Administração Pública realizasse o repasse de valores.

2. Devida a inclusão de pedido efetivamente trabalhado e não incluso no pedido administrativo.

3. Não comprovada ofensa capaz de justificar a condenação por danos morais do ente estatal.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso inominado interposto contra sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais para condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento das verbas rescisórias reconhecidas administrativamente (R$ 3.044,66).

Em suas razões recursais, pugna pela inclusão do período de 2/9/2020 até 19/10/2020 no cálculo das verbas rescisórias e, ainda, a condenação por danos morais da parte reclamada.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1058907-62.2023.8.11.0001

Polo Ativo

VICTOR HENRIQUE RAMOS CIRINO

Polo Passivo

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Em síntese, o cerne da controvérsia reside na inclusão do período de 2/9/2020 até 19/10/2020 no cálculo das verbas rescisórias e, ainda, se cabe condenação por danos morais pela demora no repasse dos valores.

Eis trechos da sentença recorrida:

O pedido da parte autora VICTOR HENRIQUE RAMOS CIRINO contra o ESTADO DE MATO GROSSO é de reparação de dano material e
moral tendo
em vista o inadimplemento relativo a verbas rescisórias no importe de R$ 3.044,66 (três mil, quarenta e quatro reais e sessenta e seis centavos), decorrentes de vínculo funcional
estabelecido
no
cargo Apoio Administrativo Educacional -
Cuiabá .

Citado, o ESTADO DE MT não apresentou contestação.

Quanto ao mérito, a documentação carreada comprova a dívida e o vínculo.

Devida,
portanto, a
reparação do dano material uma vez que as provas colacionadas e não refutadas pelo ESTADO DE MATO GROSSO demonstram no processo administrativo 415079/2020 de 03/11/
2020
(
PROCESSO ADMINISTRATIVO SEDUC-PRO-2023/11989) o pedido bem como o reconhecimento do débito.

Qualificada, portanto, a responsabilidade civil do Estado de Mato Grosso.

Quanto ao dano moral, contudo, não se evidencia uma vez que o mero atraso no pagamento de verbas rescisórias não possui potencial de atingir direito da personalidade, mormente porque, ante a divergência a parte autora pode se valer da cobrança judicial, como de fato fez.

[...]

É cediço que o fato constitutivo do direito deve ser comprovado pelo autor.

Com relação ao valor do dano material, restou incontroverso, em razão da ausência de contestação.

Ante o exposto, JULGA-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para CONDENAR o ESTADO DE MATO GROSSO a pagar ao autor a título de reparação por danos materiais o valor de R$ 3.044,66 (três mil, quarenta e quatro reais e sessenta e seis centavos), acrescidos de juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança e de correção monetária pelo IPCA-desde 03/11/2020 até 30/11/2021, a atualização, a partir de 1º/12/2021 será efetivada
em índice único em razão da aplicação da Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC (conforme determina a Emenda Constitucional 113/2021).

Considerando a interposição de recurso para discutir tão somente a inclusão de período e os danos morais, incontroverso o reconhecimento da obrigação de pagar do Estado de Mato Grosso.

Pois bem.

A parte recorrente narra em sua inicial que efetuou o protocolo administrativo n. 415019/2020 em novembro/2020 para pagamento de verbas rescisórias em relação ao seu vínculo com a Secretária de Estado de Educação no período de 26/3/2018 a 2/9/2020, vindo a ser deferido em janeiro/2023, deferindo integralmente o pagamento pleiteada (R$ 3.044,66).

Contudo, não houve a liberação de qualquer valor à parte recorrente, razão pela qual distribuiu a presente ação judicial.

Além da obrigação de pagar os valores administrativamente reconhecidos, também pleiteia a inclusão de período adicional (2/9/2020 até 19/10/2020) no cálculo das verbas rescisórias, ao passo que comprova o efetivo exercício da função por meio de folha ponto (id. 226049210) e, inexistindo qualquer informação contrária da administração pública, necessário o seu reconhecimento.

No que diz respeito ao pleito de condenação por danos morais, em que pese as alegações de demora na conclusão do processo administrativo, verifico que, no caso dos autos, o elastério temporal indicado não é suficiente para justificar eventual condenação e, inexistindo maiores elementos que possam indicar a violação de direitos personalíssimos, não há que se falar em condenação por danos morais do ente.

Nesse sentido:

REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR COMISSIONADO – RECEBIMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS – DEVIDAS – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – MERO DISSABOR – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 905 DO STJ – SENTENÇA RATIFICADA.

1. É assegurado constitucionalmente ao servidor público ocupante de cargo em comissão, quando exonerado, o direito ao recebimento de 13º (décimo terceiro), bem como férias integrais e proporcionais acrescidas de um terço.

2. Não há que se falar em indenização por danos morais quando não é demonstrado qualquer dano existente oriundo do não recebimento das verbas rescisórias.

3. Quanto aos juros de mora e correção monetária estes devem incidir nos termos da decisão do Tema 905 do STJ.

4. Sentença Ratificada.

(TJ-MT, N.U 0021293-18.2015.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/07/2021, Publicado no DJE 28/07/2021)

REMESSA NECESSÁRIA - RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO TRABALHISTA – ENTE PÚBLICO MUNICIPAL – SERVIDORA OCUPANTE CARGO COMISSIONADO - GRAVIDEZ DURANTE VIGENCIA DO VÍNCULO - INDENIZAÇÃO PELO PERÍODO DE ESTABILIDADE PROVISÓRIA – INTELIGÊNCIA DO ART. 10, II, “B”, ADCT- VERBAS RESCISÓRIAS - GARANTIA CONSTITUCIONAL – FGTS E MULTA INDEVIDOS - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA- RECURSO DESPROVIDO- SENTENÇA RATIFICADA.

A estabilidade provisória, decorrente da maternidade, é estendida às servidoras contratadas excepcionalmente, nos termos do artigo 10, inciso II, alínea b, do ADCT.

Se estiver comprovado o estado gravídico da autora antes da data de sua exoneração, faz jus a servidora aos vencimentos relativos ao período de gravidez, até cinco meses após o parto, porém, não contempla a extensão do benefício do Fundo de Garantia pelo Tempo de Serviço – FGTS, tampouco, a multa de 40%, à servidora pública comissionada.

A não demonstração acerca da ocorrência do abalo psicológico eventualmente suportado pela parte autora, não enseja dano moral.

Diante da procedência parcial da ação, os honorários e as despesas devem ser recíprocos e proporcionalmente distribuídos e compensados entre os litigantes.

(TJ-MT, N.U 1010051-88.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/03/2022, Publicado no DJE 29/03/2022)

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE GENERAL CARNEIRO – CONTRATOS TEMPORÁRIOS VÁLIDOS – VERBAS RESCISÓRIAS DEVIDAS NÃO PAGAS – LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 908/2017 – OBRIGAÇÃO DO MUNICÍPIO DE EFETUAR O RESPECTIVO PAGAMENTO NA INTEGRALIDADE – TEMA 551 STF – MULTA TRABALHISTA – ARTIGO 477 DA CLT – NÃO DEVIDA – VÍNCULO ADMINISTRATIVO – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Cuiabá (MT), 01 de abril de 2024.

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

(TR-MT, N.U 1011271-28.2022.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 01/04/2024,
P
ublicado

no DJE 09/04/2024)

RECURSO DE APELAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO – AÇÃO DE COBRANÇA DE VERBAS RESCISÓRIAS – PROGRESSÃO FUNCIONAL, LICENÇA-PRÊMIO, ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO E DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO, LICENÇA-PRÊMIO E DANO MORAL – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE PROCEDÊNCIA DE TAIS PEDIDOS – ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO – INSTITUIÇÃO DO SISTEMA REMUNERATÓRIO EM PARCELA ÚNICA – DESCABIMENTO DO PLEITO – MERO INADIMPLEMENTO – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – LICENÇA-PRÊMIO DEVIDAMENTE USUFRUÍDA – PORTARIAS DISCIPLINANDO AS LICENÇAS – ATO ADMINISTRATIVO – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGALIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA CONTRÁRIA OU QUEBRA DE PRESUNÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A implantação do sistema de subsídio em parcela única é incompatível com o pagamento de adicional por tempo de serviço.

Com advento da Lei Complementar n. 91/2005, que passou a dispor sobre o Plano de Cargos, Carreira e Salários dos Servidores do Sistema Único de Saúde do Município Requerido, alterou-se o sistema de remuneração dos servidores, anteriormente regulado pelo artigo 44 e seguintes da Lei n. 03/1991, instituindo o sistema de subsídio em parcela única, conforme artigo 29, caput, da lei inicialmente mencionada, suprimindo, portanto, o pagamento do adicional por tempo de serviço pretendido.

Os atos administrativos são dotados dos atributos da presunção de veracidade e legalidade e, assim, exigem prova em contrário a fim de quebrar esta presunção. Havendo Portarias baixadas concedendo o usufruto de tais licenças, a mera alegação de que não houve usufruto de fato não é suficiente para afastar aquela presunção, exigindo-se prova, por se tratar de fatos constitutivos de direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

Dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, impende ser indenizada e, o que não ocorreu no presente caso, diante da ocorrência de mero aborrecimento da vida civil.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

(TR-MT, N.U 0000134-47.2014.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 24/06/2021, Publicado no DJE 28/06/2021)

Assim, de rigor apenas o reconhecimento do período adicional a ser incluído no cálculo das verbas rescisórias devidas pelo Estado de Mato Grosso.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para incluir o período de 2/9/2020 a 19/10/2020 no cálculo das verbas rescisórias, mantendo
incólumes
os demais termos da sentença.

Deixo de arbitrar honorários advocatícios diante do resultado.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2024